Tribunal: TJES
Processo: 0000535-18.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000535-18.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS APRIGIO OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES DESTINADOS À MERCANCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão:

(i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e

(iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, formulários de cadeia de custódia, auto de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão das substâncias entorpecentes.

4.
A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.
Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo indícios de má-fé ou de imputação indevida.

6.
A quantidade e variedade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a existência de material para embalagem e a apreensão de arma de fogo no local evidenciam a destinação mercantil das substâncias.

7.
O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo para sua configuração.

8.
A eventual condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações.

9.
A reincidência, associada às circunstâncias concretas do caso, notadamente a apreensão de arma de fogo automática e a significativa quantidade e diversidade de drogas, justifica a manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova constituem fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de arma de fogo e materiais relacionados à mercancia, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes e afastam a tese de uso pessoal.

3. A condição de usuário não exclui a caracterização do crime de tráfico de drogas.

4. A reincidência, somada às circunstâncias concretas da infração, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000535-18.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS APRIGIO OLIVEIRA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
DOUGLAS APRIGIO OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (id. 18197377), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 18197396), a defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas
para a condenação, ao argumento de que o decreto condenatório estaria apoiado essencialmente nos depoimentos dos policiais militares, pleiteando a
absolvição
do apelante.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal); e, ainda, a
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena para o semiaberto, por entender que a reincidência, isoladamente, não constitui motivação idônea para afastar a aplicação do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
06 de março de 2024,
no bairro Grande Vitória,
Vitória/ES,
o denunciado, de forma consciente e voluntária, expunha à venda substâncias entorpecentes, consistentes em
40 (quarenta) pedras de crack
,
07 (sete) pinos de cocaína
e
07 (sete) buchas de maconh
a, devidamente embaladas e destinadas à mercancia, além de portar
01 (uma) metralhadora calibre 9mm
(marca Boito, com número de série ilegível) municiada com
06 (seis) cartuchos intactos
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta que policiais militares, em patrulhamento na região, receberam informações de moradores acerca da prática de tráfico de drogas em uma edificação próxima. Ao se aproximarem do local, visualizaram indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga.

Diante da suspeita de utilização do imóvel para armazenamento e preparo de entorpecentes, a equipe retornou com o auxílio de cão farejador, que indicou a presença de drogas. Ao ingressarem na edificação, cuja porta se encontrava entreaberta, localizaram o acusado no interior do imóvel, próximo às drogas e à arma de fogo.

Feitos esses esclarecimentos
e após exame detido dos autos, verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente o boletim unificado nº 53919684, o auto de apreensão, o formulário de cadeia de custódia, o auto de constatação provisório e o laudo toxicológico definitivo nº 1845/2024 (id. 18197348), além dos demais documentos juntados.

A
autoria
também restou demonstrada pela prova testemunhal produzida em juízo. Os policiais militares
André Pedra Ribeiro e Ediomar Tavares de Lima
relataram que, após denúncias de tráfico e fuga de suspeitos, localizaram o apelante deitado ao lado de uma submetralhadora e pedras de crack, sendo apreendidos, no mesmo ambiente, pinos de cocaína, buchas de maconha e material para embalagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo à formação do convencimento judicial, inexistindo, no caso, qualquer indício de má-fé ou interesse em incriminar indevidamente o réu (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
j.: 13/08/2024,
DJe 19/08/2024).

Não procede, portanto, a alegação de insuficiência probatória.

Igualmente inviável a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de acondicionamento, a presença de arma de fogo e o contexto da apreensão evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

Ressalte-se que o art. 33 da Lei de Drogas descreve crime de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo, como guardar ou ter em depósito, para sua configuração. Ademais, a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo possível a coexistência de ambas.

Assim, não há falar em dúvida razoável, estando a condenação lastreada em prova lícita, judicializada e consistente, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena,
verifica-se que foi corretamente fixado. Nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, a reincidência constitui circunstância apta a justificar regime mais gravoso, especialmente quando aliada às peculiaridades do caso, como a apreensão de arma de fogo automática e a significativa quantidade e variedade de drogas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18220454),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.